Tribunal: TJMT
Processo: 1020681-14.2021.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020681-14.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO BERALDO FAGIOLI - CPF: 054.933.971-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATEUS RIBAS DANIEL - CPF: 053.967.131-27 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FILIPE MACHADO COSTA NETO - CPF: 019.964.551-50 (TERCEIRO INTERESSADO), UILHIANS DRUZIAN CANDIDO - CPF: 025.782.281-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON NUNES DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 736.993.221-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO DE LIMA NETO - CPF: 826.147.501-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ERCILIO ROCHA CANDIDO - CPF: 328.948.131-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

PRETENSÃO DE UM RÉU PELA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS SECUNDADA PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS – SEGURO ACERVO PROBATÓRIO FORMADO POR PROVAS TESTEMUNHAIS E CIRCUNSTANCIAIS – DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE UM DOS APELANTES CORROBORADA POR DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS COMPROMISSADAS –
DESCLASSIFICAÇÃO INVIABILIZADA – CONDENAÇÃO MANTIDA
– 2. PLEITO COMUM DE EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DECORRENTE DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS FORNECENDO FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA CONFIGURAÇÃO DA
AGRAVANTE
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

Se a materialidade delitiva e a autoria imputada ao apelante exsurgem cristalinas a partir das provas produzidas em ambas as etapas da persecução criminal, a exemplo da ‘delação’ apresentada pelo corréu na fase extrajudicial, corroborada pelo depoimento prestado em juízo por um dos agentes públicos que atuou na investigação do feito, bem como pelas circunstâncias inferidas dos depoimentos das demais testemunhas, de modo que a manutenção do édito condenatório se impõe; por conseguinte, resta impossibilitada a desclassificação da conduta para o tipo penal de receptação.

2.

À vista do apontamento de peculiaridades fáticas acerca da dinâmica do ilícito, demonstrando que a conduta dos apelantes foi praticada mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, deve ser mantida a agravante descrita no art. 61, inc. II, alínea “c” do CP.

Recurso conhecido e desprovido.

APELANTES: MATEUS RIBAS DANIEL

LEONARDO BERALDO FAGIOLI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto conjuntamente por
MATEUS RIBAS DANIEL e LEONARDO BERALDO FAGIOLI
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n.º 1020681-14.2021.8.11.0015, que condenou o
primeiro réu
à pena privativa de liberdade de
27 (vinte e sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa,
unitariamente arbitrados no mínimo legal
,
pela prática do crime tipificado no
art. 157, §3.º, inc. II, do Código Penal;
e ao
segundo recorrente

impôs a pena de
25 (vinte e cinco) anos, 04 (quatro) meses e 11 (onze) dias de reclusão
e o pagamento de
21 (vinte e um) dias-multa
, fixados no mínimo legal, dando-o como incurso nos tipos do
art. 157, §3.º, inc. II, do Código Penal c/c art. 14 da Lei 10826/03,
estabelecendo para ambos o regime inicial
fechado
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 134166732, o apelante
MATEUS RIBAS DANIEL
pugna por sua
absolvição
, forte na insuficiência das provas coligidas aos autos para respaldar o édito condenatório; secundado pelo pleito de
desclassificação
da conduta imputada para aquela do art. 180,
caput
, do CP.

Por fim, ambos os recorrentes almejam a
exclusão da agravante
prevista no art. 61, inc. II,
c
do CP – emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Em contrarrazões anexadas no ID 134166735, o
Parquet
rechaça as pretensões defensivas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer registrado no ID 139953171, opinou pelo
desprovimento
do recurso,
adotando,
per relationem
, o exposto nas contrarrazões ministeriais.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 134166729), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
n
ecessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que,
no dia 06 de novembro de 2021, por volta de 15 horas, na Chácara localizada na Comunidade Nelson Cândido, na cidade de Sinop/MT, os recorrentes
MATEUS RIBAS DANIEL
e
LEONARDO BERALDO FAGIOLI,
junto com
Damião Ribas
[falecido após o fato], em comunhão consciente de esforços, mediante violência e grave ameaça, subtraíram, em proveito comum: 01 (um) Notebook, 01 (uma) mochila, 01 (uma) corrente de ouro, avaliados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), além da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais)1, 01 (um) revólver, marca Taurus, fabricação brasileira, número de série GB97424, calibre 38 Special (ponto trinta e oito) e 01 (uma) camionete Toyota Hilux CD4X4 SRV, Cor Prata, Ano 2010, Placa NPN1C16/MT, VIN 8AJFZ29G8A6099367, avaliada em R$ 109.417,00 (cento e nove mil e quatrocentos e dezessete reais), pertencentes à vítima
Ercílio Rocha Cândido
, sendo que a violência empregada resultou na morte da vítima,

Os autos ainda dão conta de que, no mesmo dia, por volta das 17 horas, na propriedade rural localizada na MT 423, naquela cidade de Sinop/MT, o acusado
LEONARDO BERALDO FAGIOLI
, portava o revólver subtraído da vítima referida alhures, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar

Circunstanciados os fatos, passo à análise do mérito.

1.

Do pleito absolutório do réu MATEUS, secundado pela desclassificação
:

A par do relatado, exclusivamente o réu
MATEUS RIBAS DANIEL
manifesta a pretensão
absolutória,
fulcrada na tese de inaptidão dos elementos de convicção amealhados aos autos a subsidiar o desfecho condenatório; isso secundado pelo pleito de desclassificação para o tipo do art. 180, caput, do CP – receptação.

Todavia, em sintonia com os já bem lançados argumentos apresentados pelo órgão acusatório e os próprios fundamentos da r. sentença,
o alegado pela i. defesa está fadado ao insucesso
.

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio da certidão de óbito da vítima de ID 134164189; do laudo de necropsia encontradiço no ID 134164190; do boletim de ocorrência de ID 134166664; do laudo pericial realizado no local do crime visto no ID 134166715, além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Quanto à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar o apelante
MATEUS

no ilícito
sub judice
e, por conseguinte, respaldar sua condenação.

Não se descuida ter o réu escusado sua participação na empreitada criminosa, limitando sua atuação ao encontro com seu tio,
Damião
[falecido pouco tempo após o fato – ID 134166650 - Pág. 2], informando que este teria roubado um veículo na companhia do codenunciado
LEONARDO
, razão pela qual precisariam do auxílio de
MATEUS
para ocultar o veículo (ID 134166656).

Sua narrativa ainda elucida que teria encontrado os referidos envolvidos e, em dado momento,
LEONARDO
confidenciou o óbito do proprietário do carro roubado; todavia, em momento posterior, o motorista teria perdido o controle do veículo, capotaram e, por fim, o abandonaram, cada qual tomando uma direção.

Ocorre que, tal versão, além de se apresentar isolada nos autos, é confrontada por qualquer das versões apresentadas pelo corréu
LEONARDO,
seja aquela apresentada em juízo (ID 134166710), porquanto o codenunciado não se inclui na cena do capotamento da caminhonete subtraída, em cuja caçamba fora localizado o corpo da vítima, ao passo que o apelante
MATEUS
situa o acusado
LEONARDO
na direção do veículo; nem mesmo na versão apresentada perante a autoridade policial, depois que constatada sua prisão com a arma subtraída da vítima

Ercílio
(ID 134166684 - Pág. 30/31)

Nesse particular, cumpre destacar, como já bem delineado na r. sentença, depois de associada a pessoa de
LEONARDO
à morte da vítima – seja pelo fato deste acusado prestar serviços na propriedade rural onde o ofendido morava, e ter sido apontado como uma das últimas pessoas a ver a vítima com vida, também foi preso, pouco após a data estimada do ilícito, com uma arma de propriedade da vítima, como já dito –, sua oitiva na fase policial foi gravada em áudio e vídeo, acostada no ID 70238744 dos autos eletrônicos da ação penal correlata.

Na oportunidade, o corréu detalha tranquila e minuciosamente a execução do ilícito, por sinal, declinando que
MATEUS
teria recebido ordem de terceiros para a prática do crime, e, tão logo a vítima ficou sozinha com
LEONARDO
na propriedade rural, a abordaram, renderam e anunciaram o interesse pelas armas e ouro lá localizados.

O oitivado pontuou o protagonismo do acusado
MATEUS
e imputando ao envolvido
Damião
o desferimento de ao menos dois golpes, com uma barra de ferro, contra a cabeça da vítima, ao que se seguiu o ato de colocaram o corpo do ofendido na caçamba da caminhonete, com o intuito de o jogarem em um rio, o que foi frustrado com o capotamento do veículo no percurso.

E, ao que consta dos autos, a negativa externada em juízo pelo réu
LEONARDO,
afastando o codenunciado

do local do ilícito,

combinada à sua atuação sob ficta legítima defesa (ID 134166710), além de não evidenciar justificativa plausível face a contradição já apontada alhures, ao fim e ao cabo, é contraposta pelo robusto acervo probatório angariado nos autos, satisfazendo o ônus da acusação, notadamente ao concatenar aquela primeira confissão às informações fornecidas em juízo pelos agentes públicos que diligenciaram na investigação do feito,
Sebastião de Lima Neto
e
Felipe Machado Costa Neto,
bem como das declarações prestados pelo informante
Uilhians Druzian Candido
, enquanto filho da vítima (ID 134166710).

À vista das transcrições constantes na r. sentença, cumpre destacar as declarações prestadas pelo investigador de polícia civil
Sebastião de Lima Neto
sob o crivo do contraditório (ID 134166710) ratificam o quanto declinado pelo réu
LEONARDO
, ao
ouvir diretamente dele os detalhes da prática ilícita, dando conta da dinâmica delitiva tal como descrito alhures, tendo o agente público igualmente relatado a delação, confirmando a participação do
acusado
MATEUS

no ilícito.

A propósito, a
s conclusões destacadas nos laudos periciais de necropsia e aquele realizado nos locais do crime e do capotamento do veículo subtraído (ID 134164190 e ID 134166715) são compatíveis com os mencionados relatos, notadamente no que pertine às duas lesões visualizadas na vítima provavelmente causadas com uma barra de ferro, sua possível ocorrência enquanto a vítima estava no sofá situado no interior de sua residência, os vestígios da colocação do corpo da vítima na carroceria da caminhonete subtraída, além dos sinais de excesso de velocidade que teria contribuído para o capotamento do veículo em um trecho curvilíneo.

Destacados estes elementos de convicção, e com a devida vênia do entendimento diverso deduzido pela i. defesa nas razões recursais, consigno que a r. sentença condenatória tem esteio em substrato probatório assaz a impingir sob o réu a autoria do ilícito em questão.

Outrossim, que
o fato de parte das testemunhas consistir em agentes estatais que participaram da investigação do caso não retira a credibilidade ou elide a idoneidade do seu relato
, o qual, além de deter
fé pública
e
presunção de veracidade
, foi
prestado mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP;
sendo de se notar que, além de harmônico entre si, o testemunho apresenta-se em consonância com os demais provas coligidas ao feito, informando os justos indícios de autoria que emergiram na fase de investigação, já explanadas anteriormente, defluindo em conclusão que situa o recorrente no contexto do crime e o reveste da autoria delitiva.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício, a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que
“
Os
depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Diante deste cenário probatório, e da bem lançada fundamentação pelo d. juízo
a quo
, a análise concatenada das provas coligidas aos autos em ambas as fases processuais, tanto testemunhais quanto circunstanciais, são aptas a superar as alegações recursais e, por sua vez, atestar, com observância ao preceito contido no art. 155 do Código de Processo Penal,
além da dúvida razoável
, que o recorrente concorreu para o delito de latrocínio consumado que lhe é imputado.

A jurisprudência não destoa:

“APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - CONFISSÕES EXTRAJUDICIAIS CONFIRMADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS - PROVA SEGURA - RETRATAÇÃO - IMPRESTABILIDADE - DELITO CARACTERIZADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO - IMPROCEDÊNCIA - REDUÇÃO DA PENA - INVIABILIDADE - ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - PEDIDO PREJUDICADO - BENESSE JÁ CONCEDIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - RECURSOS DESPROVIDOS.
- Havendo provas inequívocas nos autos demonstrando que os acusados praticaram o latrocínio narrado na denúncia, não há que se cogitar em absolvição. - A retratação injustificada é de toda irrelevante, diante do conjunto probatório a evidenciar, com segurança, a inocorrência de qualquer gesto arbitrário das autoridades policiais, com o intuito de extorquir a confissão anterior
. - Não há que se cogitar em desclassificação para o crime de furto, se o conjunto probatório indica com segurança que o 1º apelante tinha pleno conhecimento de que o assalto resultaria na morte da vítima. [...]”.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0151.19.002339-1/001, Relator(a): Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 19/10/2021, publicação da súmula em 22/10/2021) – destaquei.

À evidência do insucesso do pleito absolutório, afasta-se, por conseguinte, a desclassificação para o delito previsto no art. 180 do CP, notadamente diante do reconhecimento de todas as elementares inerentes ao
art. 157, §3.º, inc. II, do CP
, a inviabilizar tanto o acolhimento do pedido de absolvição por falta de provas, quanto a capitulação em delito diverso, como manifestado no pleito subsidiário de desclassificação para o crime de receptação.

Com tais considerações,
mantém-se
o desfecho condenatório.

2.

Pleito comum de exclusão da agravante do art. 61, inc. II, c do CP:

Por fim, quanto à agravante atinente ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, muito embora a i. defesa repute equivocado seu reconhecimento, destacando que
“a vítima era sargento da Polícia Militar, da reserva, pessoa habituada à autodefesa, portadora de arma de fogo e ainda tinha plena consciência do passado criminoso do apelante
Leonardo”

sic
ID 134166732 - Pág. 5,
a tese não prospera
.

A conclusão tem fulcro diante dos escorreitos argumentos lançados na r. sentença,
“porquanto a vítima residia sozinha no local dos fatos, sendo que o vizinho mais próximo estava há cerca de 50 ou 100 metros, havendo área de mata no local e, além disso, a vítima tinha dificuldades de se locomover em razão de uma fratura na perna esquerda” sic
ID 134166720 - Pág. 16.

Por sinal, tais peculiaridades foram destacadas quando da oitiva em juízo do filho da vítima,
Uilhians Druzian Candido
ao destacar as limitações físicas de seu pai, bem como as características do palco do ilícito; sendo essas últimas também aferíveis do laudo pericial visto no ID 134166715 - Pág. 2, principalmente ao trazer aos autos a exata localização da chácara onde a vítima morava.

Frente a tais apontamentos, conquanto a i. defesa avente suposta impertinência da mencionada qualificadora
in casu
, cumpre elucidar que, na hipótese dos autos, o tipo penal derivado se apresentou apropriada, tanto na denúncia quanto na decisão de pronúncia, ao que se alia, a título de mero reforço argumentativo, a superioridade numérica apresentada pelos agentes durante a ação, enquanto reunidos em trio –
Damião
,
MATEUS
e
LEONARDO
, em prejuízo da vítima sozinha, existindo nos autos indícios de que os acusados procuraram, valendo-se de tais circunstâncias, dificultar ou impossibilitar a defesa da vítima.

Logo, a incidência da agravante em questão deve ser mantida.

3.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto conjuntamente por
MATEUS RIBAS DANIEL
e
LEONARDO BERALDO FAGIOLI
mantendo inalterada a r. sentença condenatória proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n.º 1020681-14.2021.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022